Tribunal: TJSP
Processo: 0026853-55.2009.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE, O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REDUÇÃO MÁXIMA PELA CONATUS – ACOLHIMENTO EM PARTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DOSIMETRIA DA PENA – FORÇOSO O DECOTE DO INCREMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO – PRETENDIDA A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE, O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REDUÇÃO MÁXIMA PELA CONATUS – ACOLHIMENTO EM PARTE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DOSIMETRIA DA PENA – FORÇOSO O DECOTE DO INCREMENTO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES – CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA, POIS O ACUSADO NEGOU A INTENÇÃO DE MATAR – FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA ESCORREITA DIANTE DO EXTENSO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0026853-55.2009.8.26.0576, da Comarca de São José
do Rio Preto, em que é apelante PAULO ROBERTO BALBINO DE
CAMPOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram parcial provimento ao recurso para
redimensionar a pena de PAULO ROBERTO BALBINO DE
CAMPOS para 08 (oito) anos de reclusão, a serem iniciados no
regime prisional fechado. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
EUVALDO CHAIB
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026853-55.2009.8.26.0576 - Voto no 49302
2
Voto no 49302
APELAÇÃO CRIMINAL no 0026853-55.2009.8.26.0576
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - (Processo no 0026853-55.2009.8.26.0576)
Juízo de Origem: 3a Vara Criminal
Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Paulo Roberto Balbino de Campos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Relator
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO –
PRETENDIDA A MITIGAÇÃO DA PENA-BASE, O RECONHECIMENTO DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A REDUÇÃO MÁXIMA PELA CONATUS –
ACOLHIMENTO
EM
PARTE
–
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DEMONSTRADAS – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – DOSIMETRIA DA
PENA – FORÇOSO O DECOTE DO INCREMENTO DA PENA-BASE EM
RAZÃO DA UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES POR FATOS POSTERIORES –
CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO CARACTERIZADA, POIS O ACUSADO
NEGOU A INTENÇÃO DE MATAR – FRAÇÃO MÍNIMA DE DIMINUIÇÃO
PELA TENTATIVA ESCORREITA DIANTE DO EXTENSO ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – RECURSO
PROVIDO EM PARTE.
VOTO DO RELATOR
PAULO ROBERTO BALBINO DE CAMPOS foi
condenado pelo r. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, nos autos do Processo no
0026853-55.2009.8.26.0576, sentença da lavra do eminente
Juiz de Direito Dr. Cristiano Mikhail, como incurso no
artigo 121 § 2o, incisos II e IV, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026853-55.2009.8.26.0576 - Voto no 49302
3
do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, sendo concedido o
direito de recorrer em liberdade (fls. 577/578).
O apelante foi processado porque no dia 15 de
dezembro de 2007, aproximadamente às 05h00min, na
Avenida 13 de Maio, na cidade de São José do Rio Preto, por
motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da
vítima, tentou matar Aline Priscila Caetano, apenas não se
consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
Apela, pleiteando somente a mitigação de sua
pena-base, a incidência da atenuante da confissão espontânea
e a aplicação da fração máxima pela tentativa (fls. 587/590).
Contrariado o recurso (fls. 593/599), o douto
representante da Procuradoria Geral de Justiça, Dr. Sidney
César
Ribeiro
Sydow,
opina
pelo
seu
desprovimento
(fls. 601/307).
É o relatório.
O reclamo merece prosperar em parte.
Ainda
que
não
tenha
sido
objeto
de
impugnação recursal defensiva. Mas poderia ser. Registra-se
que a condenação do apelante está aliançada nas provas dos
autos, especialmente nas declarações seguras e coesas da
ofendida, confirmando todo o contexto fático das agressões
que quase lhe ceifaram a vida.
Outra não poderia ser a solução senão a
condenatória. E assim decidiram os Senhores Jurados (fls.
576).
Pequeno reparo na dosagem da pena, apenas
para decotar o acréscimo da pena-base.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026853-55.2009.8.26.0576 - Voto no 49302
4
As certidões apontadas (fls. 220-492/493)
para exasperar a basilar versam sobre fatos posteriores ao
praticado nestes autos.
Com a devida vênia ao entendimento exarado
pelo douto magistrado sentenciante, ainda que transitadas
em julgado, referidas condenações, que não se prestam a
caracterizar antecedentes desabonadores, também não tem o
condão de valorar negativamente a personalidade do
increpado. Neste sentido, confira-se orientação do C.
Superior Tribunal de Justiça: “... 4. A condenação por fato
posterior ao crime em apuração nos autos não pode ser
utilizada para valorar negativamente a personalidade do
paciente, pois tal circunstância judicial refere-se à conduta do
réu anteriormente ao ato descrito na denúncia. Precedentes.
...” (HABEAS CORPUS 332967/SC, Min. Reynaldo Soares da
Fonseca, jg. 13/10/2015).
Retorna-se, assim, a pena-base ao seu
patamar mínimo.
Escorreita, na segunda fase, a utilização de
uma das qualificadoras como circunstância agravante. Nesta
etapa, também, operada a compensação com a atenuante da
menoridade relativa.
O apelante não poderia ser beneficiado com a
atenuante confissão espontânea. Negou o intento homicida.
Quando muito admitiu apenas ter praticado lesão corporal.
Afirmou ter desferido apenas uma “canivetada” na vítima.
Faltou com a verdade! Foram múltiplos golpes em diversas
regiões do corpo da ofendida (fls. 193).
E ainda que assim não fosse, retornada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0026853-55.2009.8.26.0576 - Voto no 49302
5
mínimo legal, a circunstância atenuante não a pena levaria
aquém desse patamar, em observância à Súmula 231 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
Na derradeira fase, escorreita a redução
mínima pela conatus. O apelante praticou todos os atos
executórios e chegou muito próximo à consumação do crime.
A ofendida suportou lesões corporais gravíssimas, com perigo
de vida decorrente de ferimento na cavidade torácica.
Extenso, portanto, o iter criminis percorrido. Neste sentido:
“.... A redução da pena pela tentativa deve observar o estágio
do iter criminis já percorrido pelo agente. Quanto mais perto da
consumação, menor vai ser a fração redutora, pois maior
reprovabilidade merece sua conduta. ...” (STJ, AgRg do REsp
1789359/SP,
Min.
Reynaldo
Soares
da
Fonseca,
jg.
14/05/2019).
A pena totaliza 08 anos de reclusão.
Mantido o regime inicial fechado, em razão da
acentuada reprovabilidade da conduta, dada a violência
desmedida empregada na ação criminosa.
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se
parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena de
PAULO ROBERTO BALBINO DE CAMPOS para 08 (oito) anos
de reclusão, a serem iniciados no regime prisional fechado.
EUVALDO CHAIB
Relator